Tribunal: TJMT
Processo: 1002229-64.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador Pedro Sakamoto
PJe
Habeas corpus n. 1002229-64.2022.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Anderson Holanda Cavalcante
Impetrada: Juíza da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Anderson Holanda Cavalcante, apontando como autoridade coatora a Juíza da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente no dia 30.1.2022, pela prática, em tese, do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, Lei n. 11.340/06), perpetrado contra a sua ex-companheira Maria dos Reis Resplandes da Silva.
Afirma que não estão presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão cautelar, pois não está presente nenhuma das hipóteses descritas no art. 312 do CPP, bem como não atende às condições de admissibilidade constantes no art. 313 do CPP.
Reforça que “o crime em questão possui pena tão ínfima, que se não fosse em âmbito da Lei 11.340/06, permitiria firmar-se acordo de não persecução penal, para o fim de não se aplicar pena privativa de liberdade, assim patente a violação ao princípio da homogeneidade”.
Assevera que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita, fatores que, aliados ao princípio da proporcionalidade, recomendam a concessão da liberdade provisória, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente ou, subsidiariamente, seja concedida a liberdade provisória, com ou sem a fixação de medidas cautelares diversas (Id. 117841975).
Acostou documentos (Id. 117841977 e Id. 117841978).
É o relatório.
De acordo com o sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
Do exame perfunctório próprio desta fase de cognição não exauriente, verifico que, ao menos em princípio, a decisão hostilizada encontra-se idoneamente justificada, apontando a necessidade da medida para garantia da integridade física e psicológica da vítima e da ordem pública, sobretudo porque, não obstante soubesse da proibição de se aproximar da ex-companheira, o paciente continua a persegui-la, de modo que a medida extrema é recomendável para evitar a renitência delitiva.
Além disso, conquanto a impetrante sustente que a hipótese não atende às condições de admissibilidade previstas no art. 313 do CPP, de acordo com o disposto no inciso III do referido artigo, será admitida a decretação da prisão preventiva “se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”.
Ademais, conforme se dessume do depoimento da vítima perante a autoridade policial, o favorecido supostamente esteve na residência da ex-companheira em posse de uma arma de fogo, situação que potencializa o risco que a sua soltura representa à ofendida e recomenda a manutenção da prisão nesse momento, senão veja-se:
“QUE HAVIA CHEGADO RECENTEMENTE EM CASA; ACHOU ESTRANHO QUANDO CHEGOU E SE DEPAROU COM UM PALITO ENFIADO NO BURACO DO CADEADO; QUE TEVE DIFICULDADE EM ABRIR O CADEADO PARA ENTRAR EM CASA; QUE, JÁ EM CASA, COMEÇOU A LAVAR ROUPA, NA ÁREA DO CONJUNTO DE QUITINETES EM QUE MORA; QUE VIU O SUSPEITO CHEGANDO PRÓXIMO AO PORTÃO, TRAJANDO A CAMISETA DO SEU ANTIGO SERVIÇO, DE GORRO PRETO E CARREGANDO UM ARMA DE FOGO PRETA, ENTRE OS BRAÇOS. QUE SAIU CORRENDO PARA DENTRO DE CASA, SE TRANCOU E LIGOU PARA A POLÍCIA E PARA SEU IRMÃO; QUANDO A POLÍCIA CHEGOU ELE JÁ NÃO ESTAVA NA REGIÃO; QUE OS POLICIAS COMEÇARAM A FAZER A PROCURA, QUANDO SEU IRMÃO CHEGOU. QUE ENTROU NO CARRO DO SEU IRMÃO, PARA IR PARA SUA CASA, QUANDO AVISTOU O SUSPEITO EM UM BAR, PRÓXIMO DE SUA CASA. QUE ELE JÁ NÃO USAVA A MESA ROUPA; QUE TOMOU A ATITUDE DE LIGAR NOVAMENTE PARA A POLÍCIA, QUE O PRENDEU. ELA ACRESCENTOU QUE ELE LHE TEM PERSEGUIDO, NA SAÍDA DO SEU HORÁRIO DE TRABALHO, ENTRE SEUS TURNOS; QUE NÃO É A PRIMEIRA VEZ QUE ELE A SEGUE E DEPOIS TROCA DE ROUPAS; QUE TEM MEDO (...)” (Id. 117841977, pp. 38-39) – destaquei.
Por fim, convém salientar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que eventuais predicados favoráveis do agente não se prestam a infirmar a custódia cautelar quando evidenciado o periculum libertatis (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Logo, por não visualizar, ao menos em princípio, situação que denote abuso de poder ou manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo de uma análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Determino a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de fevereiro de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator